Tribunal: STF
Processo: ARE 1579135
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 18, fl. 2):

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO (48 HORAS) E PERDA DA CONEXÃO. FALTA DE INFORMAÇÕES E DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AO PASSAGEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ QUE NÃO MERECE PROSPERAR. Trata-se de ação postulando indenização por dano material e moral, em razão de atraso substancial em voo internacional, com perda de conexão, sem provimento da assistência material adequada. A sentença julgou procedentes os pedidos condenando a ré a pagar a autora R$ 699,40 a título de dano material e R$ 12.000,00 por dano moral. Insurgência da companhia aérea ré. A parte autora junta vasta documentação comprobatória de suas alegações, conforme prevê o art. 373, I, do CPC, restando incontroverso que o voo Rio de Janeiro/Nova Iorque, inicialmente previsto para saída às 15:30 do dia 13/07/2023 e chegada às 6:00 do dia 14/07/2023 (com escala em São Paulo), atrasou fazendo com que a autora perdesse a conexão em São Paulo, sendo remarcado apenas para o dia 15/07/2023, ou seja, 2 dias depois do previsto. A parte ré não logrou desconstituir as alegações presentes na inicial, não se desincumbindo do seu ônus, na forma do art. 373, II do CPC, nem tampouco logrando comprovar qualquer das excludentes de responsabilidade elencadas no art. 14, § 3º, da Lei nº 8.078/90. Fortuito Interno. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. O Superior Tribunal de Justiça vem perfilhando o entendimento de que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. A empresa ré não comprovou que prestou assistência material à autora, que esperou longas horas no saguão do aeroporto para solução do problema, tampouco que prestou informações claras e precisas para, de igual forma, amenizar os desconfortos inerentes à ocasião. Inobservância do que estabelece a Resolução 400/16 da ANAC. Dessa forma, restou comprovado que a autora, vivenciou atraso do voo, por tempo superior a 4 horas, com consequente atraso na chegada ao destino, sem que recebesse assistência material e informação adequada, além da perda da conexão, que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento comumente verificado pelos passageiros de transporte aéreo, o que tem o condão de configurar efetivo abalo moral, passível de reparação. Valor indenizatório que se mostra justo e adequado, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ante as peculiaridades do caso concreto. Sentença que não merece reforma. RECURSO DESPROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 20), foram rejeitados (Doc. 23).
No Recurso Extraordinário (Doc. 27), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, TAM LINHAS AÉREAS S.A. aponta violação ao art. 5º, XXXV, LIV, LV e XXXIX; 93, IX; 174; e 178 da CF/1988, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Em suas razões, afirma que o acórdão recorrido não foi suficientemente fundamentado, “eis que tão somente foi proferida mera ementa de julgamento, que foi adotada como voto” (Doc. 27, fl. 22).
que os arts. 19, 20 e 29 da Convenção de Varsóvia estabelecem “que a indenização por danos extrapatrimoniais em decorrência de falhas na execução do contrato de transporte aéreo deve ser condicionada à comprovação da efetiva ocorrência do prejuízo, o que implica que a parte prejudicada, no caso o passageiro, deve demonstrar a extensão do dano que sofreu” (Doc. 27, fl. 16).
Aduz que no caso concreto, o acórdão recorrido “não aplicou de forma adequada as disposições da Convenção de Montreal, ao fixar uma indenização por danos morais sem a devida comprovação dos danos sofridos e sem observar os parâmetros da legislação especializada” (Doc. 27, fl. 17).
Quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, negou-se seguimento ao RE com base nos Temas 890/STF, 660/STF e 339/STF. No mais, o apelo extremo foi inadmitido aos fundamentos de que não houve o prequestionamento do art. 178 da CF/1988 (Doc. 32).
No Agravo, a parte agravante defende o prequestionamento da matéria e violação ao texto constitucional. Reitera, no mais, os argumentos de mérito do apelo extremo (Doc. 35).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Por fim, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido quanto aos danos materiais e morais sofridos pela parte autora seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como das provas dos autos.
Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 

Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1268616 AgR / RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 25/03/2021)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 738083 AgR / MA, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/08/2015)

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL QUE ENSEJOU PERDA DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO EM CLASSE ECONÔMICA APESAR DE CONTRATADA CLASSE EXECUTIVA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.10.2010. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Além de a pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso demandar reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. No AI 762.184 RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 18.12.2009-, atualmente autuado como RE 636.331-, reconheceu-se a repercussão geral da questão constitucional relativa à “subsistência das normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia - que impõem limites pré-fixados para indenizações por dano material - perante a regra constitucional da indenizabilidade irrestrita” – paradigma que não viabiliza a aplicação da sistemática do art. 543-B do CPC aos casos de indenização por dano moral. Consoante destacado em recente precedente desta Turma, “a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material” (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012). Agravo conhecido e não provido.” (ARE 691437 AgR / RJ, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 5/3/2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente